Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-61.2018.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001461-61.2018.8.11.0012
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ERISLAINE RODRIGUES ALVES - CPF: 026.707.411-50 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ERISLAINE RODRIGUES ALVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0001461-61.2018.8.11.0012

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERISLAINE RODRIGUES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APREENSÃO DE APARELHO CELULAR NA CELA DA REEDUCANDA – SITUAÇÃO APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CONSEQUÊNCIA LEGAL – NORMAS DA EXECUÇÃO IGUALMENTE APLICÁVEIS AOS PRESOS PROVISÓRIOS –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais.

O reconhecimento de falta grave é também relevante ao preso provisório, que possui direito à progressão de regime antes do trânsito em julgado e à futura detração, assim gerando a falta disciplinar reflexos no cumprimento da pena”

(HC 390.340/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Comprovada por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar a prática da falta grave, é corolário lógico a aplicação dos consectários legais dos seus atos, tais como a perda de dias remidos e alteração de data-base para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0001461-61.2018.8.11.0012

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERISLAINE RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos n. 1461-61.2018.811.0012, que deixou de reconhecer a falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 5/2017, instaurado em desfavor de Erislaine Rodrigues Alves.

Em suas razões, assevera que: 1) em 9-6-2017, a agravada foi surpreendida em posse de um aparelho celular em sua cela
; 2) instaurado o PAD, o Conselho Disciplinar Penitenciário concluiu que a reeducanda cometeu falta grave; contudo, o juiz da execução deixou de reconhecê-la, alegando que ela ocorreu antes da prolação da sentença condenatória, isto é, antes de iniciada a execução penal.

Assim, busca a reforma da decisão para que seja
“reconhecida a falta grave apurada no PAD n. 5/2017 (homologado), c/c a aplicação da perda de até 1/3 dos dias remidos, ou de forma proporcional, nos termos do art. 127 da LEP, com o reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios legais a partir do dia 09/06/2017 (data da última falta grave)”
. De conseguinte, requer
“a reforma da decisão que progrediu a agravada ao regime semiaberto, com a expedição de novo mandado de prisão”
(id. 36387974).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 36387977).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 36387980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 47588460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0001461-61.2018.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada cumpre pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em decorrência de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, encontrando-se recolhida na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina.

Em 9-6-2017, foi instaurado contra ela o PAD n. 5/2017, para apurar suposta falta grave, em razão de ter sido surpreendida em posse de um aparelho celular na cela.

Ao final do procedimento, em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, o Conselho Disciplinar concluiu que
“a apenada
cometeu infração disciplinar, consistente no uso de aparelho celular nas dependências da Unidade Prisional, reconhecendo a prática de falta grave e aplicando, via de consequência, sanção nos termos do que dispõe os artigos 50, inciso VII da LEP”
.

O parecer da comissão processante foi encampado pela diretora da unidade prisional, que certificou a “má conduta disciplinar” da reeducanda, bem como adotou as providências administrativas pertinentes, determinando a remessa de cópia do procedimento ao juízo da execução penal (id. 36387961).

Ao receber a informação, o juiz que preside o feito, embora tenha homologado o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 5/2017, decidiu não aplicar as sanções correlatas, qual seja, decotar os dias remidos e determinar o reinício da data-base para obtenção de benefícios, ao argumento de que a falta grave ocorreu antes da publicação da sentença condenatória,
verbis
:

“Nestes termos, tendo sido respeitadas as formalidades legais, HOMOLOGO o PAD n.º 05/2017 (ref. 147).

Lado outro, a grave falta disciplinar foi praticada antes da prolação da sentença penal condenatória, ou seja, antes de iniciada a execução penal, ocasião em que a reeducanda ainda esperava o julgamento da ação penal.

Não se encontrava em cumprimento da pena, ainda que provisório, pois ainda não tinha sido condenada. Dessa forma, a prática da infração disciplinar deve gerar apenas reflexos administrativos e anotação do fato na ficha prisional da presa, não ensejando reflexos na execução da pena, eis que sequer havia pena cominada à época de seu cometimento.

[...] Além da infração disciplinar praticada pela reeducanda em 09.06.2017, quando se encontrava submetida a segregação cautelar, não consta dos autos notícia da prática de falta grave após o início do cumprimento da pena, de modo que deve ser considerado preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime. Isto porque não há notícia de prática de falta grave pela reeducanda após o início do cumprimento da pena, ainda que provisoriamente. O requisito objetivo encontra-se devidamente preenchido, conforme cálculo de pena de ref. 150. Diante do exposto, com fundamento legal no artigo 112 da Lei 7.210/84, PROGRIDO o regime de cumprimento de pena da reeducanda ERISLAINE RODRIGUES ALVES do fechado para o SEMIABERTO”.

O recurso deve ser provido.

De proêmio, imperioso consignar que, a teor do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.210/84, as normas da execução penal devem ser
igualmente

aplicadas ao preso provisório
e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Registre-se ainda que tanto o preso provisório – aquele tratado na Lei de Execução Penal como submetido à prisão preventiva – como o preso definitivo, estão sujeitos a tratamento jurídico similar, porquanto detentores dos mesmos direitos e submetidos aos mesmos deveres e obrigações, desde que compatíveis com a respectiva situação.

Desse entendimento decorre o fato de que ao segregado provisório é garantido, atualmente, o direito à progressão de regime antes do trânsito em julgado e à detração futura do período em que esteve recolhido preventivamente, além dos direitos assegurados ao preso definitivo e arrolados no art. 41 da referida norma. O mesmo raciocínio se aplica às garantias legais e constitucionais, bem como aos deveres e obrigações.

E não poderia ser diferente.

Não seria plausível se admitir que, embora recolhido preventivamente, o preso pudesse praticar qualquer ato criminoso ou de subversão à ordem, ou mesmo uma conduta caracterizada como falta disciplinar na norma legal, sem que lhe pudesse ser aplicadas as sanções previstas na lei, inclusive como forma de manter a ordem nos estabelecimentos prisionais.

Sobre o tema, o art. 39 da Lei de Execução Penal elenca os deveres do condenado e, em complemento, o parágrafo único prevê a aplicação do disposto no
caput
ao preso provisório, no que couber,
in verbis
:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo
.

De igual modo, o art. 50 da LEP prevê os atos considerados como falta de natureza grave, dispondo o parágrafo único sobre a aplicação também ao preso provisório, no que couber, litteris:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório
.

Partindo dessas premissas, diante da possibilidade do preso provisório praticar falta grave – como expressamente previsto na Lei de Execuções –, e, tendo sido comprovado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar, o seu cometimento, é corolário lógico a aplicação dos consectários legais dos seus atos.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NORMAS DA EXECUÇÃO IGUALMENTE APLICÁVEIS AOS PRESOS PROVISÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI N. 7.210/84. ORDEM DENEGADA.

1. A teor do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.210/84, as normas da execução penal devem ser igualmente aplicadas ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

2. Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena
, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais.

3. O reconhecimento de falta grave é também relevante ao preso provisório, que possui direito à progressão de regime antes do trânsito em julgado e à futura detração, assim gerando a falta disciplinar reflexos no cumprimento da pena.

4. O art. 39 da Lei de Execução Penal elenca os deveres do condenado e, em complemento, o parágrafo único prevê a aplicação do disposto no caput ao preso provisório, no que couber.
Da mesma forma, o art. 50 da LEP prevê os atos considerados como falta de natureza grave, e o parágrafo único dispõe sobre a aplicação do disposto no caput ao preso provisório, também no que couber.

5. Ordem denegada
(HC 390.340/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Outro não é o entendimento da doutrina pátria:

“
O preso provisório é passível das mesmas punições previstas como falta grave para os condenados à pena privativa de liberdade, no que lhe for aplicável
.

Não podem ser aplicadas aos presos provisórios as faltas graves atinentes ao descumprimento das condições do regime aberto, já que este não lhe pode ser imposto, mas apenas o fechado. Pelo fato de o trabalho não ser obrigatório para o preso provisório, não pode ser punido por se negar a executá-lo.

No mais, todas as faltas graves podem ser cometidas pelo preso provisório, que receberá as mesmas sanções impostas ao preso condenado
”
(César Dario Mariano da Silva, Lei de Execução Penal Comentada. Curitiba: Editora Juruá, 2018, p. 159).

“[...] Observa-se, portanto, que constada a prática da falta, principalmente a grave, dentre aquelas cominadas no art. 50 da Lei de Execução Penal,
cometida pelo preso provisório ou já condenado, não importa
,
desde que apurada no devido procedimento administrativo, existem consequências severas que não só comprometem o comportamento carcerário do recluso, mas também provocam um conjunto de prejuízos à pessoa do preso-infrator,
máxime no âmbito do processo de execução
. Comprovada a falta grave, de início, tratando-se de preso provisório, haverá ele de cumprir a sanção administrativa correspondente, que vai de uma simples advertência, até sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Significa dizer, portanto, que cometendo o preso uma falta grave, a punição administrativa pode ser quaisquer daquelas elencadas no art. 53 da LEP (advertência, repressão, restrição de direitos, isolamento celular ou regime disciplinar diferenciado), embora a LEP estipule que, neste caso, somente a restrição de direitos, o isolamento celular e o RDD possam ser estipulados. (PU, art. 57). [...]

Depois disso,
provisório ou já condenado, a falta grave implica a perda do tempo remido (art. 127, LEP)
, que, aliás, já foi objeto de discussões sobre a sua inconstitucionalidade, para muitos, porque violava a coisa julgada e o direito adquirido. Contudo, com a edição da Súmula Vinculante n. 9, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da perda. [...]

O cometimento de qualquer falta, principalmente a grave, deverá ser sempre registrada na vida carcerária do preso, servindo essas informações para que o juiz da Execução possa analisar sua conduta carcerária, sempre que tiver de fazê-lo”
(Adeildo Nunes, Da Execução Penal, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 111-112).

“Na esteira do que já foi considerado em inúmeras passagens, o preso provisório (art. 50, § único) ou aquele que se encontra confinado cautelarmente, também se mostra objeto de direitos e deveres no âmbito da Lei de Execução Penal.

Isso significa que, desde que possível, pode-se imputar ao preso provisório conduta constitutiva de falta grave. Para tanto, torna-se imprescindível verificar em quais hipóteses, entre aquelas arroladas no art. 50 da Lei de Execução Penal, que essa providência disciplinar pode ser aplicada a ele.

Ao que se deduz, são excetuadas apenas as infrações previstas nos incisos V (descumprir, no regime aberto, as condições impostas), já que esse tipo de regime prisional não se aplica ao preso provisório, e VI, no que diz respeito ao exercício da atividade laborativa, posto que ela somente é obrigatória em se cuidando de preso definitivo, não alcançando o provisório, que tem a faculdade de trabalhar.

A prática de falta grave, como não poderia deixar de ser, acarreta perda de direitos significativos do preso, a exemplo da regressão de regime prisional, revogação da saída temporária, conversão da pena restritiva de direitos para privativa de liberdade individual
”
(Heráclito Antônio Mossin e Júlio César O.G. Mossin, Execução Penal, aspectos processuais. Leme/SP: Editora JH Mizuno, 2011, p. 59-60).

Neste viés, inexistindo dúvidas quanto à prática da falta grave pela agravada, não há como manter o antigo marco para fins de progressão de regime [art. 112, § 6º, da LEP], o qual, nos termos da Súmula n. 534 do STJ, deve ser
a data da infração
,
verbis
:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

A propósito, não há falar em prejuízos à apenada por perda do tempo de prisão provisória, já que a falta grave ocorreu em 9-6-2017 e a sua sentença condenatória transitou em julgado 20-10-2017, de modo que o período em que ficou segregada preventivamente, após a infração disciplinar, deverá ser computado normalmente para fins de benefícios executórios.

De igual modo, como sustentado pelo agravante, o cometimento de falta grave também traz reflexos na remição da pena, já que autoriza a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço),
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
, nos termos do art. 127 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRESO PROVISÓRIO À ÉPOCA DO COMETIMENTO DA FALTA - PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DE DATA-BASE - CONSEQUÊNCIA LEGAL
- POSSIBILIDADE - POSSE DE FONE DE OUVIDO - CARREGADOR DE CELULAR E SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - FALTA GRAVE - COMPROVAÇÃO - FÉ PUBLICA NO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO - VERACIDADE - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE - PERDA DOS DIAS REMIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Possibilidade de reconhecimento da falta grave mesmo em se tratando de preso provisório, nos termos do art. 50, § único, da LEP.

- É sabido que, em casos como o presente, sendo encontrado na posse do detento fone de ouvido, carregador de celular e substância entorpecente no estabelecimento prisional, caracteriza-se o cometimento de falta grave.

- Os agentes penitenciários, por serem Servidores Públicos Estaduais, gozam de fé Pública, sendo que todos os atos praticados pelos mesmos, no exercício de suas funções, são considerados como verdadeiros.

-
Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda dos dias remidos são medidas impositivas
(TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.19.166983-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 18/03/2020).

[...] O cometimento de falta disciplinar de natureza grave autoriza a regressão de regime,
a perda de dias remidos
e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena. [...]
(HC 367.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Assim, passo à análise da fração de revogação do tempo remido.

O artigo 57 da LEP define que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Sobre o tema, esta é a doutrina Guilherme de Souza Nucci:

Outra cautela concentrou-se na menção ao disposto pelo art. 57 da LEP, com o fim de estabelecer critérios para mensurar a perda de até um terço. Deve o juiz levar em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso (personalidade) e seu tempo de prisão. Havendo uma individualização legal para a perda do tempo remido, é indispensável a fundamentação do magistrado para apontar a opção tomada, seja um dia, seja um terço. A ausência de motivação, como se dá na sentença condenatória, ao fixar a pena, gera nulidade da decisão. Não pode o Tribunal sobrepor-se à falha do magistrado, fornecendo a justificativa cabível para manter ou reformar o decisum, sob pena de supressão de instância
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 344 –
e-book
).

No caso em tela, embora seja de significativa gravidade a apreensão de aparelho celular na cela da agravada – já que, como é de sabença geral, fomenta a prática de novos delitos de dentro do estabelecimento prisional –, não há notícias de novas infrações disciplinares registradas em seu desfavor, tratando-se, portanto, de fato isolado em sua vida carcerária, de modo que entendo como proporcional e adequada a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a revogação dos dias remidos.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEP
– [...] – AFASTAMENTO DA PENALIDADE REFERENTE À PERDA DOS DIAS REMIDOS - IMPOSSIBILIDADE - A EXPRESSÃO 'PODERÁ' CONTIDA NO ARTIGO 127 DA LEI N.º 7.210/84, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI N.º 12.433/11, DEVE SER INTERPRETADA COMO VERDADEIRO PODER-DEVER DO MAGISTRADO -
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - IMPROCEDÊNCIA
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há reparos a realizar na decisão que homologou a falta grave determinando a perda de 1/6 dos dias remidos, uma vez que ela se deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos concretos presentes nos autos, notadamente, à prova testemunhal, concluindo que estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado o envolvimento da agravante com os fatos apurados.

É prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC 391.209/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017)

"Configura falta grave não apenas a posse de aparelho celular, mas também a de seus componentes, como, no caso, o chip de telefonia móvel. Inteligência do art. 50, VII, da LEP, "Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo". (HC 260.122/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos" (AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No caso dos autos, a perda de 1/6 dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida pela agravante, em consonância com o artigo 127 c/c o artigo 57 da LEP

(N.U 0000221-71.2017.8.11.0012, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

Ressalte-se que a perda dos dias remidos deve recair
apenas sobre aqueles anteriores ao cometimento da falta grave
. Confira-se:

[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula

rebus sic stantibus
.

Assim, o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os

dias

trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com

falta grave.

Nesse sentido, quanto aos

dias

de trabalho a serem considerados na compensação, se, por um lado, é certo que a

perda

dos

dias remidos

não pode alcançar os

dias

trabalhados após o cometimento da

falta grave,

sob pena de criar uma espécie de conta-corrente contra o condenado, desestimulando o trabalho do preso, por outro lado, não se deve deixar de computar os

dias

trabalhados antes do cometimento da

falta grave,

ainda que não tenham sido declarados pelo juízo da execução, sob pena de subverter os fins da pena, culminando por premiar a indisciplina carcerária. Precedente citado: HC 286.791-RS, Quinta Turma, DJe 6/6/2014

(STJ,
REsp 1.517.936
-RS
,

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/10/2015, DJe 23/10/2015 – Informativo n. 0571).

[...] A decisão concessiva da remição tem cunho meramente declaratório, possui efeito de coisa julgada formal e está revestida da cláusula rebus sic stantibus, sendo admissível a perda dos dias remidos, ainda que trabalhados e não declarados judicialmente, anteriores à data do cometimento da falta grave. [...]
(HC 286.791/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014).

Por fim, no que tange à pretensão de expedição de novo mandado de prisão, entendo que tal análise deve ficar a cargo do juízo da execução, após a atualização dos cálculos executórios, uma vez que, como se passaram mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses desde que a agravada progrediu de regime [em 26-3-2019], há a possibilidade de ela já ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para permanecer em regime semiaberto, mesmo após a aplicação das sanções aqui determinadas.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo de execução, para
reformar a decisão agravada e, de conseguinte, diante do reconhecimento da falta grave cometida pela apenada, declarar
a
perda de dias remidos na fração de 1/6 (um sexto)
, bem como
o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime
, a qual deverá ter como marco inicial
a data da infração
,
devendo o juízo da execução, após a atualização dos cálculos, reapreciar a viabilidade dos benefícios executórios já concedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020